Tribunal: TJPA
Processo: 0052652-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052652-80.2012.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MANOEL DO SOCORRO DE CASTRO

APELADO: MANOEL DO SOCORRO DE CASTRO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C indenização por dano moral. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE NA COBRANÇA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA. CORTE AUTORIZADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS ATUAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O débito é de titularidade do Autor, decorrente da mora na quitação de dívidas pretéritas e atuais junto à concessionária de energia, não havendo comprovação nos autos de que se trata de cobrança advinda de fraude no medidor de consumo. M
antida a sentença na parte que indeferiu o pedido do Autor de declaração de nulidade do débito.
Recurso de Apelação do Requerente conhecido e desprovido, à unanimidade.

2. Restou demonstrada pela concessionária de energia a legalidade na suspensão do fornecimento dos serviços elétricos, pois foi baseada não apenas em débito pretérito, mas também em dívida atual, além do corte de energia ter sido comunicado previamente ao Autor.
Lei n° 8.987/95 c/c Resolução n° 456/2000 da ANEEL.
Alterada a sentença para excluir a condenação em danos morais contra a Ré. Recurso de Apelação da Requerida conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial da capital, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, movida por MANOEL DO SOCORRO DE CASTRO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA (sucedida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).

Na exordial, o Autor alega que possui barraca na feira do Guamá com três pontos de energia e poucos aparelhos elétricos, que geravam consumo médio mensal de R$ 40,00 (quarenta reais). Contudo, informa que, em fevereiro de 2010, recebeu fatura no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a qual teria sido objeto de questionamento à Requerida e cujo não pagamento ensejou, posteriormente, o corte de energia.

Aduz o Requerente que, para solucionar o problema de falta de energia em sua barraca, fez uma “extensão interna” com seu vizinho, passando a dividir a conta com ele.

Declara ainda que, após o corte de energia, funcionários da CELPA voltaram ao local e constataram que o medidor de sua unidade consumidora (UC) continuava funcionando em virtude de um “gato” feito por outro vizinho. Em vista disso, o Autor defende que a Requerida está lhe cobrando valores de consumo energético que não efetuou.

Assim, busca com a presente demanda: a declaração de nulidade do débito existente desde fevereiro de 2010, cuja quantia corresponde a R$ 25.256,02 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos); o religamento da energia elétrica da barraca; a determinação de pagamento somente do consumo médio apurado nos três meses subsequentes e a condenação em danos morais no valor de 5 (cinco) salários-mínimos.

A Ré contestou o feito (ID 2527739), explicando que a relação jurídica com o Autor se iniciou no ano de 2003, quando ele pediu a mudança de titularidade da UC para seu nome, na qual havia registros de débitos, os quais, após ajuste entre as partes, foram parcelados e a energia religada. Entretanto, diante do descumprimento do acordo, a unidade foi novamente desligada.

A Requerida defende a inexistência de irregularidade no medidor de energia da barraca do Autor e que a cobrança condiz com o efetivo consumo. Logo, afirma a ausência de responsabilidade civil, pois estaria no exercício regular de seu direito, inclusive quanto à inclusão do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Em réplica à contestação (ID 2527741), a parte autora aduz que está sendo cobrada por débito do antigo titular da UC e que é vedado à Ré o corte no fornecimento de energia, devido constituir violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, o que tem lhe causado constrangimentos.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID 2527742, P. 9).

As partes pediram suspensão do feito para tentativa de acordo (ID 2527743, P. 4/5), porém restou infrutífera (ID 2527745).

A CELPA juntou Memoriais (ID 2527744).

O juiz sentenciou o processo (ID 2527746) nos seguintes termos:

A ausência dessa comunicação da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria de serviço, ainda que compreenda a falta de pagamento, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. [...]

Assim sendo, pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, para extinguir o processo com resolução do mérito [...]. Condeno a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos a personalidade, atualizado monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% aa partir da data desta sentença.

Indefiro o pedido de declaração de inexistência de débito.

Cada litigante é em parte vencedor e vencido, sendo recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários. [...]

Insurgindo-se contra o
decisum
, a concessionária de energia interpôs Apelação (ID 2527747), arguindo a existência, nas faturas, de aviso sobre a inadimplência e a possibilidade de suspensão no fornecimento elétrico, o que comprovaria a legalidade da suspensão e do seu direito de receber a contraprestação pelos serviços ofertados. Ademais, assevera a inexistência de dano moral a ser ressarcido e que a sentença importa em enriquecimento sem causa da parte contrária.

O Requerente também recorreu da sentença (ID 2527748), alegando que a CELPA estaria lhe exigindo vantagem indevida decorrente de furto de energia apurada em sua UC após inspeção de funcionários da empresa. Reitera que a energia é bem essencial e que o aumento exponencial na fatura comprova o alegado. Por fim, pleiteia a declaração de inexistência de débito com a Requerida a partir de fevereiro de 2010 e que somente lhe seja cobrada a diferença de consumo dos três ciclos anteriores ao vigente, além da retirada de seu nome do rol de inadimplentes.

Posteriormente, o Autor apresentou contrarrazões à apelação da Ré (ID 2527752), defendendo a manutenção da condenação em danos morais.

Por sua vez, a empresa anexou manifestação ao recurso do Requerente (ID 2527753), resumindo que o corte de energia ocorre desde 2003 em razão da inadimplência e que o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) apontado se refere, na verdade, à quantia de entrada proveniente de acordo de parcelamento firmado entre as partes em fevereiro de 2010, mês em que a energia foi religada. Contudo, afirma que o serviço foi novamente suspenso em 30/07/2010, a partir de quando foram apenas enviadas as faturas referentes às parcelas do acordo, sem cobrança de consumo.

Outrossim, aduz a ausência de provas quanto a inspeções realizadas pela empresa que teriam identificado irregularidades na UC do Autor.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos de apelação e passo a analisá-los.

Cinge-se a lide à discussão sobre a legalidade na cobrança de energia elétrica. As partes interpuseram recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando o débito existente contra o consumidor, porém condenando a antiga CELPA em danos morais devido à ausência de comunicação prévia sobre a interrupção no serviço de fornecimento de energia.

·

MÉRITO RECURSAL:

1-

Apelação do Autor. Discussão acerca da nulidade do débito em sua titularidade:

O Autor ingressou com a ação no ano de
2012
para discutir suposta cobrança ilegal de energia elétrica, iniciada desde fevereiro de 2010, em sua barraca de lanches na feira do Guamá. Na data da interposição, o valor do débito totalizava R$ 25.256,02 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos). Em síntese, afirma que a dívida não é sua e sim de vizinho que realizou um “gato” na sua unidade consumidora (UC), irregularidade que teria sido detectada em inspeção realizada pela CELPA meses após o corte de energia local. Portanto, busca em seu apelo a declaração de nulidade da dívida.

Do lado oposto, a concessionária de energia afirma que a cobrança é legal. Contrapõe os fatos trazidos pelo Autor, afirmando que o débito é, na verdade, referente a quantias não pagas desde 2003, as quais foram objeto de renegociação firmada entre as partes, cuja parcela inicial foi lançada na fatura de fevereiro de 2010. Como o ajuste também não teria sido cumprido, a Ré aduz que realizou nova suspensão de energia após aviso prévio ao consumidor. Assim, assevera a responsabilidade do Autor pelo pagamento da dívida.

Em suma, discute-se quem é o devedor e se os meios de cobrança utilizados pela concessionária de serviço público obedeceram às normas legais.

Compulsando os autos, constato faturas de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2013 juntadas à exordial,
todas em nome do Requerente, Manoel de Castro
, e com as seguintes informações (ID 2527735, P. 16 a ID 2527736, P. 6/14):

MÊS

OBSERVAÇÕES

Fev/2010

Informação de parcelamento
. Lançada
quantia única de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais),
sem apuração de consumo (zerado)
.
Observação sobre débitos relativos ao ano de 2003.

Mar/2010

a Ago/2010

Faturas detalhadas com
informação específica sobre parcelamento
(total de 36 parcelas no valor de R$ 296,89 cada).
Consumo lançado separadamente
.
Notificação prévia de suspensão de fornecimento por falta de pagamento, comunicando data para corte. Transcrição de débitos anteriores de 2003 e de 2010.

Set/2010 a Ago/2011

Sem informações.

De out/2011

a Dez/2011

Consumo zerado
. Cobrança de várias parcelas de R$ 296,89 no mês de outubro e de parcela única em novembro e em dezembro. Observações sobre débitos de 2003 e de 2010.
Comunicação sobre suspensão de fornecimento.

Jan/2012

a Dez/2012

Consumo zerado
. Cobrança de parcelas de R$ 296,89. Observações sobre débitos de 2003 e de 2010.
Comunicação sobre suspensão de fornecimento.

Jan/2013 a Fev/2013

Consumo zerado.
Parcelas finais de R$ 296,89. Repete mensagem de débitos anteriores de 2003 e 2010.
Comunicação sobre suspensão de fornecimento.

Com base nas faturas e nos fatos trazidos na exordial, primeiramente concluo que, ao menos, desde fevereiro de 2010 o Autor sabia da existência de dívida de energia elétrica em seu nome, inclusive débitos relativos ao ano de 2003.

Vale ressaltar que somente em novembro de 2012 veio discutir a cobrança judicialmente, arguindo irregularidade no medidor de consumo decorrente de suposto furto de energia por vizinho. Entretanto, rechaço a alegação, pois, segundo consta na própria exordial: a) a fraude no medidor teria sido descoberta meses após o corte da energia do Autor no ano de 2010, ou seja, quando ele já se sabia devedor de quantias pretéritas; b) o próprio consumidor confessa que após o referido corte, passou também a “compartilhar” energia com outra barraca vizinha na feira, isto é, ele também agiu irregularmente; c) o Requerente não cita sequer o nome de quem seria o responsável pela dívida, nem apresenta prova de suas alegações.

Outrossim, entendo que o Autor deixou de comprovar a suposta inspeção feita por funcionários da concessionária na sua UC, em meados de 2010, quando teriam descoberto a fraude no medidor. Deixou de anexar, por exemplo, protocolos de contestação junto à empresa para esclarecimento do caso (o único protocolo existente nos autos é datado de 12.09.2012 e aparenta tratar-se de nova renegociação de dívida – ID 2527736, P. 15).

Além da falta de verossimilhança nos argumentos do Requerente, concordo com o juízo a quo sobre a inviabilidade de se efetuar perícia no medidor de consumo após mais de dois anos da alegada detecção de irregularidade no aparelho.

Por tudo isso, resta claro que o débito em discussão é de titularidade do Autor e que a hipótese sob exame diz respeito à mora do consumidor na quitação da dívida com a concessionária de energia, não havendo comprovação nos autos de que se trata de cobrança de débito por fraude no medidor.

Confirmo meu posicionamento nos lançamentos descritos nas faturas, pelos quais se depreende que, realmente, houve renegociação da dívida entre as partes, a ser paga com uma entrada de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em fevereiro de 2010, seguida de mais 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 296,89 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). Portanto, tais valores não se referem a consumo de energia no mês correspondente, conforme relatou o Autor em sua inicial, mas sim ao parcelamento do débito anteriormente firmado (ID 2527739, P. 16).

Ante o exposto, havendo comprovação da dívida somente em nome do Sr. Manoel de Castro, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o seu pedido de declaração de nulidade do débito.

Diante disso, as razões recursais do Autor não merecem prosperar.

2-

Apelação da Ré. Discussão sobre a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica e a condenação em danos morais:

Em seu recurso, busca a Ré ver reconhecida a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica ao Autor em virtude de sua inadimplência. Consequentemente, requer a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais efetuada pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de que não teria notificado previamente o consumidor sobre o corte da energia.

Inicialmente é importante esclarecer que a Lei n° 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, permite a suspensão no fornecimento de energia em caso de inadimplência:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

[...]

§ 3° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. (Incluído pela Lei nº 1.4015, de 2020)

No entanto, as concessionárias são obrigadas a comunicar previamente o consumidor sobre o corte, informando a partir de qual data haverá a suspensão do serviço, segundo determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em sua Resolução n° 456/2000 vigente à época (posteriormente revogada pela Resolução n° 414/2010):

Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento,
após prévia comunicação formal ao consumidor,
nas seguintes situações:

I -
atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de energia elétrica;

[...]

Art. 93. Ao efetuar a suspensão do fornecimento a concessionária deverá entregar, na unidade consumidora,
aviso discriminando o motivo gerador e, quando pertinente, informações referentes a cada uma das faturas que caracterizam a inadimplência.

[...]

Art. 107. Cessado o motivo da suspensão a concessionária restabelecerá o fornecimento no prazo de até 48 horas, após a solicitação do consumidor ou a constatação do pagamento.

Considerando as determinações normativas e as faturas anexadas aos autos, estou convencido de que merece prosperar a alegação da concessionária Apelante quanto à legalidade na suspensão dos serviços de energia fornecidos à parte contrária.

Isto porque verifico na fatura de março de 2010 que houve consumo de eletricidade pelo Autor, apurado separadamente, o que indica que
a energia foi religada
pela Ré no mês anterior (fevereiro), quando se iniciou o ajuste de parcelamento de dívida entre as partes com o lançamento do valor de entrada (R$ 750,00) que deveria ter sido pago pelo consumidor.

Entretanto, ele
permaneceu inadimplente
, deixando de quitar todas as parcelas do débito renegociado
além dos valores correspondentes ao novo consumo obtido no período de religamento.
É o que se vê nas Notificações de Suspensão de Fornecimento transcritas nas faturas de março a agosto de 2010, informando os débitos não pagos e as datas prováveis de corte de energia (ID 2527735, P. 17/22), sendo a última prevista para
o mês de julho de 2010
, quando o serviço foi interrompido definitivamente pelo que consta dos autos.

É importante reiterar que a razão do corte de energia foi a falta de pagamento não apenas de débito pretérito renegociado, mas também de
dívida atual
existente no momento da suspensão.

Sobre a matéria dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO.

DÉBITOS PRETÉRITOS
.

1. Considerando que o Recurso Especial 1.412.433/RS, já julgado pela Primeira Seção, tem fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008.

2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.

3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

Eis o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA.
INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA ORIUNDA DO PARCELAMENTO, PORÉM AUTORIZADA CASO HAJA O INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS ATUAIS
.

1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica, amparada nos artigos 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95 e 172 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, tendo em vista que não é obrigada a prestar seus serviços de forma gratuita.

2.
Tratando-se de dívida atual de serviço essencial, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, inconteste a possibilidade de corte no fornecimento de energia.

3. No caso, além de a parte autora não ter sequer indicado quando ocorreu o corte no fornecimento de energia, também não instrumentalizou a ação com provas de que as faturas atuais estão em dia.

4. Portanto, correta a decisão do julgador singular, que julgou parcialmente procedente a ação, delimitando que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor apenas por débitos pretéritos (aqui englobados aqueles débitos do parcelamento firmado em 2010).

5. De se ressaltar que, em que pese a concessionária fique impedida de suspender o corte de energia pelo inadimplemento de débitos pretéritos, autorizada está a assim proceder caso haja o inadimplemento de dívidas atuais.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Honorários majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083401414 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)

APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. POSSIBILIDADE.

A suspensão do serviço de energia elétrica é lícita nos casos de cobrança fundada em dívida atual. Inteligência do art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95.

Inadimplência quanto a débitos atuais e pretéritos de consumo. Decisão mantida
. Majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11 do CPC. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

(TJ-SP - AC: 10111109620198260071 SP 1011110-96.2019.8.26.0071, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/06/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Friso que, no caso em exame, o Autor não alegou em sua peça inicial nem tampouco apresentou qualquer documento que comprovasse a situação de adimplemento quanto ao consumo regular no momento da interrupção dos serviços. Pelo contrário, anexou documentos que demonstram sua inadimplência e que provam que a Ré o notificou previamente sobre o corte da energia.

Portanto, estando demonstrada pela concessionária Apelante a legalidade na suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, baseada não apenas em débito pretérito mas também em dívida atual, e comunicada previamente ao consumidor, entendo que as razões recursais da Ré merecem ser acolhidas.

Assim sendo, decido reformar a sentença no que diz respeito à condenação em danos morais, os quais são incabíveis à hipótese devido à legalidade do corte de energia.

·

DISPOSITIVO:

Isto posto,
conheço as apelações das partes e decido:

a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, Manoel do Socorro de Castro, mantendo a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de declaração de inexistência de débito.

b) DAR PROVIMENTO à apelação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA (sucedida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) a fim de alterar a sentença somente para excluir a condenação da Ré em danos morais, mantendo o decisum em seus demais termos.

Condeno a parte autora da ação em custas e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 20% sobre o valor da causa, deixando de exigi-los imediatamente em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/03/2021